Tribunal: STF
Processo: ARE 1281639
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Remessa necessária e Apelação. Mandado de Segurança. Servidor Público. Remoção por união de cônjuges. Requisitos previstos no artigo 130 da Constituição Estadual e nos artigos 234 e 235 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado. Cônjuge servidor público. Prejuízo ao serviço do local de origem, pela existência de elevado déficit de agentes penitenciários na unidade prisional do impetrante. Não preenchimento dos requisitos. Ausência de direito líquido e certo à remoção postulada. Sentença reformada. Recurso oficial e voluntário providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso concreto destes autos, de acordo com as informações da Autoridade impetrada (fls. 51/129), nada obstante estarem satisfeitos os requisitos da condição de servidor público do cônjuge e embora não se saiba da efetiva existência de vaga no local de destino, verificou-se que a remoção importará prejuízo ao serviço no local de origem, que opera em superlotação, com população carcerária acima de sua capacidade e com déficit de 19 servidores (fl. 65). Nesse contexto, evidente o descabimento do direito à remoção.
    Entendimento diverso, além do prejuízo efetivo ao serviço público, significaria afronta ao princípio da isonomia, na medida em que os demais interessados pertencentes ao quadro da Secretaria de Segurança Pública terão de se submeter ao preenchimento dos três requisitos previstos na legislação vigente.
    Em outras palavras, outros servidores do mesmo cargo do impetrante e nas mesmas condições, lotados no mesmo presídio, podem ter o mesmo interesse na remoção e podem estar à sua frente em preferência, seja por suas condições, seja por terem feito antes o pedido, mas não obtiveram a transferência pretendida em razão do déficit de funcionários no local.
    (...)
    Acrescenta-se que, de acordo com as informações prestadas e análise da ficha funcional do servidor, o impetrante foi nomeado para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária em 15/10/2014 e iniciou o exercício em 08/01/2015. Efetuou sua inscrição na Lista Prioritária de Transferência - LPT (Resolução nº 410, de 29/09/2006) e teve sua solicitação atendida, nos termos do art. 16-A, inciso I, da LC 959/2004, acrescentado pela LC 1060/2008. Por isso é que foi transferido do Centro de Detenção Provisória de Santo André, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória Marcos Amilton Raysaro, de Icem, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado (DOE 01.02/2017). Posteriormente, o impetrante efetuou nova inscrição na Lista Prioritária de Transferência Regional - LPTR e está classificado em 48º para o Centro de Ressocialização de Birigui e em 60º para o Centro de Ressocialização de Araçatuba (fls. 62/63 e 91).
    Nesse cenário, tem o impetrante possibilidade de obter sua transferência para outra unidade prisional, conforme previsão da Resolução nº 410, de 29/09/2006 - Lista Prioritária de Transferência - LPT, tal como vem se valendo e em igualdade de condições em relação ao demais servidores ocupantes do mesmo cargo do quadro da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. (Grifos no original)
    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, relativo ao princípio da isonomia.
    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente